Tribunal: TJBA
Processo: 8002818-94.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 8002818-94.2025.8.05.0000 AUTOR: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA Advogado: MARCIO MARTINS TINOCO REU: ESTADO DA BAHIA, DIRETOR - PRESIDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR PROCURADORA DO ESTADO: DJALMA SILVA JÚNIOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO–SUFOTUR ACOLHIDA. ÓRGÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO, SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. MÉRITO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA FESTA CARNAVALESCA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTE ÓRGÃO JULGADOR. INTERPRETAÇÃO ESTRITA DO § 3.º DO ART. 25 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE POLÍTICA PÚBLICA ESSENCIAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, COM A REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Município de Município de Santa Teresinha/BA em face do Estado da Bahia, e da Superintendência de Fomento ao Turismo – SUFOTUR, objetivando a dispensa da exigência de apresentação de certidões de regularidade fiscal como condição para celebração de convênio de cooperação técnica e financeira destinado à realização do "Carnaval da Bahia 2025". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a SUFOTUR possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se é legal a exigência de regularidade fiscal para a celebração de convênio voltado à realização de festa carnavalesca, à luz da exceção prevista no § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A SUFOTUR integra a Administração Direta do Estado da Bahia, não possuindo personalidade jurídica própria, o que lhe retira a capacidade processual para figurar no polo passivo da ação, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 4. A exigência de regularidade fiscal prevista no § 1.º do art. 25 da LRF é regra geral para celebração de convênios, sendo a exceção do § 3.º, relativa a ações de educação, saúde e assistência social, de interpretação restritiva. 5. Os festejos carnavalescos, embora reconhecidos como manifestação cultural, não se enquadram como política pública essencial de assistência social nos moldes exigidos pela norma de exceção da LRF. 6. O art. 195, § 3.º, da CF/1988, veda a celebração de contratos com entes inadimplentes com a seguridade social, reforçando a legalidade da exigência de certidões de regularidade. 7. O art. 173 da Lei Estadual nº 9.433/2005 também exige, de forma inequívoca, comprovação de regularidade para formalização de convênios no âmbito estadual. 8. O Órgão Especial do TJBA, em sessão de 18/12/2024, firmou entendimento vinculante de que convênios voltados a eventos festivos não se enquadram na exceção do § 3.º do art. 25 da LRF, o que impede a subsistência de decisão monocrática em sentido contrário, por comprometer a segurança jurídica e a uniformidade jurisprudencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminar de ilegitimidade passiva da SUFOTUR acolhida. No mérito, julgado improcedente o pedido autoral, com a revogação da medida liminar concedida. Prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado. Tese de julgamento: 1. Órgão da administração direta desprovido de personalidade jurídica não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação. 2. A exceção prevista no § 3.º do art. 25 da LRF deve ser interpretada restritivamente e aplica-se apenas a políticas públicas essenciais nas áreas de educação, saúde e assistência social. 3. A realização de festas populares, como o carnaval, não configura política pública de assistência social para fins de dispensa da comprovação de regularidade fiscal na celebração de convênios com o Estado. 4. Decisões monocráticas que contrariem jurisprudência consolidada do órgão colegiado devem ser revogadas para garantir a segurança jurídica e a coerência institucional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 3º; LC n.º 101/2000, art. 25, §§ 1.º e 3.º; CPC, arts. 292, § 3.º, 355, I, 485, IV e 85, §§ 2.º e 3.º; Lei Estadual n.º 9.433/2005, art. 173. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.795.164/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 20/06/2022, DJe 22/06/2022. STJ, AgInt no REsp n. 1.832.197/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 21/11/2019, DJe 27/11/2019. STJ. AREsp n. 2.961.460/BA, Rel.Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025 TJBA, Órgão Especial, PCC n.º 8020000-98.2022.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 18/12/2024, DJe 27/12/2024. TJBA, Órgão Especial, PCC n.º 8026911-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 18/12/2024, DJe 05/02/2025. TJBA, Órgão Especial, PCC n.º 8019393-85.2022.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 18/12/2024, DJe 05/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Ação Cível Originária n.º 8002818-94.2025.8.05.0000, proposta pelo Município de Santa Teresinha, em face do Estado da Bahia, da Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia – SUFOTUR Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em acolher as preliminares de ilegitimidade passiva SUFOTUR, e, no mérito, julgar improcedente o pedido do Autor, bem como prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 14 (Procedimento Comum Cível n.º 8002818-94.2025.8.05.0000)